Tribunal: TRF3
Processo: 5028770-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
234/608)

5028770-19.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028770-19.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: JULIANO VIEIRA GIMENES, JUSCINELIO DE LIMA QUEIROZ JUNIOR, KARLLA RYOS JUNIOR, KELLY CRISTIANE SILVA PEREIRA, LANA KARINNE LIMA FERNANDES, LANA TCHEISY DA SILVA PINHEIRO, LAZARO FARIAS VIEIRA, LEANDRO ALMEIDA NEVES, LEILICEIA MUNIZ RABELO, LIA CECILIA PETRINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BRAUNA TEIXEIRA E SILVA - MA14600-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente defendem a ilegalidade do ato administrativo. Sustentam que a autonomia universitária não é absoluta e deve observar as normas do MEC. Requerem a reforma da decisão para determinar o recebimento e processamento do pedido administrativo, com eventual conclusão no prazo legal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028770-19.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: JULIANO VIEIRA GIMENES, JUSCINELIO DE LIMA QUEIROZ JUNIOR, KARLLA RYOS JUNIOR, KELLY CRISTIANE SILVA PEREIRA, LANA KARINNE LIMA FERNANDES, LANA TCHEISY DA SILVA PINHEIRO, LAZARO FARIAS VIEIRA, LEANDRO ALMEIDA NEVES, LEILICEIA MUNIZ RABELO, LIA CECILIA PETRINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BRAUNA TEIXEIRA E SILVA - MA14600-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Juliano Vieira Gimenes e outros em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

No agravo interno, os recorrentes defendem a ilegalidade do ato administrativo. Sustentam que a autonomia universitária não é absoluta e deve observar as normas do MEC. Requerem a reforma da decisão para determinar o recebimento e processamento do pedido administrativo, com eventual conclusão no prazo legal.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Importante destacar que a matéria foi afetada pelo E. STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 599), cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

"O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato."

A decisão de recurso repetitivo tem caráter vinculativo e devem ser seguidas por todos os magistrados de primeiro e segundo graus, de forma a promover a segurança jurídica consoante inciso III do artigo 927 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada para a adoção das providências necessárias (art. 1.019, I, do CPC)."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Tratando-se de recurso interposto contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo dos Tribunais Superiores, condeno a agravante à multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do §4° do art. 1.021 do CPC e do Tema Repetitivo 1.201 do STJ.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente defendem a ilegalidade do ato administrativo. Sustentam que a autonomia universitária não é absoluta e deve observar as normas do MEC. Requerem a reforma da decisão para determinar o recebimento e processamento do pedido administrativo, com eventual conclusão no prazo legal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão